Tribunal: TJMT
Processo: 1068781-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1068781-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COM ORIGEM COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pela parte autora, ora Agravante, que buscava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação supostamente indevida no valor de R$ 250,00. A decisão agravada reconheceu a regularidade da inscrição nos cadastros restritivos, ante a comprovação da origem do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativação do nome da parte autora por dívida supostamente desconhecida configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, quando a parte ré comprova a existência da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré comprova a origem da obrigação e a inadimplência da parte autora, por meio de documentos anexados aos autos, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito a ensejar indenização.
5. A parte autora não comprova a quitação do débito ou a inexistência da relação jurídica, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos.
6. Diante da improcedência reiterada de alegações sem respaldo probatório, é cabível a aplicação da multa por litigância recursal, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A comprovação da origem do débito e da inadimplência afasta a ilicitude da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.
A negativação legítima, baseada em obrigação regularmente constituída, não configura dano moral.
A reiteração de recurso manifestamente improcedente justifica a imposição de multa por litigância recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no voto analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068781-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.837.111-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025